Tribunal: TJSP
Processo: 1002207-75.2017.8.26.0028
Classe: Agravo Interno Cível / Dano ao Erário
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA – DEPÓSITO JUDICIAL DO PREPARO RECURSAL.
1. Insurgência contra decisão que determinou o recolhimento do preparo recursal.
2. Ausência de demonstração cabal da situação de hipossuficiência econômica para o recolhimento das custas, realizada por meio de depósito judicial.
3. Manutenção da decisão que determinou o recolhimento do

Ementa:
AGRAVO INTERNO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA – DEPÓSITO JUDICIAL DO PREPARO RECURSAL.
1. Insurgência contra decisão que determinou o recolhimento do preparo recursal.
2. Ausência de demonstração cabal da situação de hipossuficiência econômica para o recolhimento das custas, realizada por meio de depósito judicial.
3. Manutenção da decisão que determinou o recolhimento do preparo, facultando-se o levantamento do depósito judicial para proceder ao recolhimento em guia própria.
Recurso desprovido, com observação.